Tribunal: TJBA
Processo: 8082334-73.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082334-73.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: KAIQUE DE JESUS NUNES e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃ
O
. REAJUSTES ABUSIVOS. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS POR ANALOGIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRAZO DECENAL.
REPETIÇÃO SIMPLES MODULADA. TEMA 929/STJ.
RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
8082334-73.2019.8.05.0001
,
em que são recorrente e recorridos,
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e KAIQUE DE JESUS NUNES, KARINE DE JESUS NUNES.

Acordam os julgadores integrantes da Turma Julgadora da
4ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima
Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora